Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - IMPLEMENTAÇÃO DE 15 (QUINZE) LEITOS INTERNAÇÃO DE PACIENTES COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (Tema 793/ STF) - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5o, caput, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).
2. O dever de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federados (Tema 793 “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”).
3. A assistência hospitalar dos pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, deve ser assegurada, por meio da rede hospitalar conveniada, ou por meio da própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS.
4. Recurso conhecido e não provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 122985477.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que “a matéria de natureza constitucional em discussão na presente lide, qual seja, a violação ao Tema 793 de Repercussão Geral, em especial, o artigo 198, caput §1o, da CRFB, onde se estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária”.
Aduz que “a obrigação imposta ao recorrente consistente em ofertar mais 15 (quinze) vagas de internação aos pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, seja na rede hospitalar conveniada ou na própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS, obrigação que não lhe pode ser exigida, pois, responsável somente pela atenção básica a saúde, e sem qualquer dúvida, o objeto da demanda além de ser de alta complexidade é de alto custo, o que por si só já afasta a sua responsabilidade de dispensar tais atendimentos”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar os arrestos recorridos, para afastar o obrigação imposta ao recorrente de disponibilizar 15 (quinze) vagas de internação aos pacientes com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, seja na rede hospitalar conveniada ou na própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS, já que, conforme consignado alhures, se deve ao caso obrigatoriamente ser observada a repartição de competências administrativas dos Entes Federados, e em sendo o Município responsável pela atenção básica, não se pode imputar como sua a responsabilidade de dispensar tal tratamento médico/hospitalar/internação.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STF.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a implementação de ações e serviços, se encontra na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário interferir nesta escolha”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça